Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705941-76.2018.8.07.0004 RECORRENTE: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. A sentença que analisa a demanda nos limites propostos pela parte, embora tenha conclusão diversa da tese autoral, não é citra petita. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas em decorrência de oferta pública de venda de imóveis em leilão extrajudicial, de forma a resguardar eventuais direitos violados dos compradores, pois a instituição financeira, na qualidade de vendedora, realiza a atividade com o intuito de lucro, ainda que o valor auferido com a alienação dos bens seja revertido para a cobertura do débito decorrente de relação contratual firmada com terceiro, regida pela Lei no 9.514/97. É indevida a indenização perseguida pela parte autora em face da instituição financeira vendedora se ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar os alegados danos materiais suportados em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a data da arrematação dos imóveis em leilão extrajudicial até a data da lavratura da respectiva escritura pública. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394, 397, 398, 405, 409, todos do Código Civil, 39, incisos XII, do Código de Defesa do Consumidor, e 240 do Código de Processo Civil, além de afronta aos enunciados 43 e 54, da Súmula do STJ, asseverando, em apertada síntese, que a turma julgadora afastou a aplicação dos juros de mora e da multa moratória, mesmo depois de reconhecer que a instituição financeira recorrida atrasou no cumprimento de sua obrigação, interpretando, assim, equivocadamente os institutos jurídicos relativos à mora, à cláusula penal, aos juros de mora e ao prazo aplicáveis ao negócio jurídico sinalagmático, bilateral, entabulado entre as partes. Argumenta que o colegiado tolerou que o banco recorrido estabelecesse, ao seu exclusivo alvitre, o prazo entre o leilão extrajudicial, os pagamentos realizados e a outorga de escritura de imóveis adquiridos. Colaciona julgados do STJ com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em petição autônoma (ID 15308567 - Pág. 1), pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/SP 290.089 e EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, OAB/SP 155.456. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange às alegadas afrontas aos artigos 394, 397, 398, 405, 409, todos do Código Civil, 39, incisos XII, do Código de Defesa do Consumidor, e 240 do Código de Processo Civil, bem assim no que tange ao alegado dissenso pretoriano, porquanto consta do acórdão vergastado o seguinte, verbis: “Nesse contexto, em que pese os fundamentos expostos pela autora para autorizar a aplicação de idêntico prazo de sessenta dias, previsto no Edital do Leilão nas cláusulas 4.9, item ix, e 5.3, e imposto aos eventuais compradores dos imóveis leiloados para o cumprimento de deveres ali discriminados, certo é que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os alegados danos materiais suportados em decorrência do lapso temporal transcorrido até que fosse lavrada a escritura pública dos imóveis arrematados” (ID . 11419594 - Pág. 10). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ora transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). O recurso especial, igualmente, não deve ser admitido quanto à suposta violação aos enunciados 43 e 54, da Súmula do STJ, e ao respectivo dissídio interpretativo, porquanto a Corte Superior já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). Determino que as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/SP 290.089 e EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, OAB/SP 155.456. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029